Tribunal: TJPA
Processo: 0015615-60.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO ABOLUTA DE VIOLÊNCIA CONTRA MENORES DE 14 ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILDIADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.No caso vertente, está comprovado que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal (sexo anal e carícias no corpo) com a vítima, sendo esta vulnerável, fato este que foi atestado no laudo pericial que apresentou pequenos vestígios aparentes, o que não prejudica o entendimento do magistrado que foi baseado no depoimento da vítima e de testemunhas.A prova técnica materializada no Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 42-47, o Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 48-56, o Relatório de Oitiva Especial, fls. 57-60, e o Relatório de Avaliação Social, fls. 61-66, realizados por profissionais específicos para o caso, são provas que corroboram a versão da vítima e demonstram a veracidade dos abusos sofridos pela vítima.A vítima foi firme e segura em suas narrativas nos diversos momentos em que fora ouvida, narrando com detalhes todo modus operandi da conduta criminosa, o que, por si só, já configura a prática do delito em questão.O Relatório de Oitiva Especial, fls. 57-60, informou: ?(...) não apresenta indícios de um relato fundamentado na influência de terceiros e na fantasia (por algum distúrbio mental delirante) ...?. Bem como, que ?... não se verificou indícios de motivações comumente encontradas para a produção de falsa alegação de abuso sexual para prejuízo do denunciado (...)?. Assim, provada a autoria e a materialidade, conforme os depoimentos transcritos não há que se falar em fragilidade das provas, tampouco da ausência de provas de que o apelante não teria concorrido para a infração penal.Desta feita, a conduta narrada nos autos configura o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, CPB, na modalidade consumada, contra a vítima A. S. M., com 10 anos de idade a época dos fatos, conforme Certidão de Nascimento à fl. 13 do IPL.Rejeito a tese de insuficiência de provas. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE1ª FaseNo caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado a quo, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, identificando dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime) fixando a pena base do crime em questão de forma acertada, no patamar de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª FaseNa 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes. 3ª FaseNa 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.Desse modo, a pena definitiva fora fixada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no FECHADO.CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em seus todos os seus termos.Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0015615-60.2014.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADILSON ROGÉRIO DOS SANTOS CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO ABOLUTA DE VIOLÊNCIA CONTRA MENORES DE 14 ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILDIADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
No caso vertente, está comprovado que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal (sexo anal e carícias no corpo) com a vítima, sendo esta vulnerável, fato este que foi atestado no laudo pericial que apresentou pequenos vestígios aparentes, o que não prejudica o entendimento do magistrado que foi baseado no depoimento da vítima e de testemunhas.
A prova técnica materializada no Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 42-47, o Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 48-56, o Relatório de Oitiva Especial, fls. 57-60, e o Relatório de Avaliação Social, fls. 61-66, realizados por profissionais específicos para o caso, são provas que corroboram a versão da vítima e demonstram a veracidade dos abusos sofridos pela vítima.
A vítima foi firme e segura em suas narrativas nos diversos momentos em que fora ouvida, narrando com detalhes todo
modus operandi
da conduta criminosa, o que, por si só, já configura a prática do delito em questão.
O Relatório de Oitiva Especial, fls. 57-60, informou: ¿(...) não apresenta indícios de um relato fundamentado na influência de terceiros e na fantasia (por algum distúrbio mental delirante) ...¿. Bem como, que ¿... não se verificou indícios de motivações comumente encontradas para a produção de falsa alegação de abuso sexual para prejuízo do denunciado (...)¿.
Assim, provada a autoria e a materialidade, conforme os depoimentos transcritos não há que se falar em fragilidade das provas, tampouco da ausência de provas de que o apelante não teria concorrido para a infração penal.
Desta feita, a conduta narrada nos autos configura o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, CPB, na modalidade consumada, contra a vítima A. S. M., com 10 anos de idade a época dos fatos, conforme Certidão de Nascimento à fl. 13 do IPL.

Rejeito a tese de insuficiência de provas.
DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
1ª Fase
No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado
a quo
, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, identificando dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime) fixando a pena base do crime em questão de forma acertada, no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase
Na 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.
3ª Fase
Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.
Desse modo, a pena definitiva fora fixada em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no

FECHADO
.
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus todos os seus termos.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0015615-60.2014.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADILSON ROGÉRIO DOS SANTOS CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

ADILSON ROGÉRIO DOS SANTOS CRUZ,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação Criminal, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à
pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A, do CPB
.

Narra a denúncia que no dia 23 de fevereiro de 2014, por volta das 13:00h, o denunciado Adilson Rogério dos Santos Cruz chamou a vítima A.S.M. de 10 (dez) anos de idade para um terreno em construção localizado na Rua Principal, próximo a padaria Beija Flor, Bairro águas brancas, Ananindeua/Pa, onde abusou sexualmente da menor.

Aduz que o denunciado ao chegar no terreno mandou a vítima tirar sua roupa diante da resistência da mesma em despir-se, o denunciado tirou a roupa da menor, abusando sexualmente da vítima, e depois mandou a vítima vestir-se e ir embora.

A genitora da vítima descobriu os fatos, quando percebeu que as partes íntimas da menor estava vermelha e assada.

A denúncia foi recebida no dia 28.01.2015 (fls. 05-06).

Foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, onde a vítima foi ouvida (fls. 40).

Foi juntado aos autos o relatório de avaliação psicológica (fls. 42-47), relatório de avaliação pedagógica (fls. 48-56), relatório de oitiva especial (fls. 57-60) e relatório de avaliação social (fls. 61-66).

Na segunda audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do réu, nos termos do art. 367 do CPP, tendo sido ouvida apenas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Na terceira audiência de instrução e julgamento, foi ouvida mais testemunhas (fls. 74-75/mídia).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 76-80).

Alegações finais da Defesa (fls. 81-82).

Certidão judicial criminal positiva (fls. 83).

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu à
pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A, do CPB
.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 95-102)
, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) e subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais (fls. 106-109)
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao revisor

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 16 de setembro de 2020.
Des.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0015615-60.2014.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADILSON ROGÉRIO DOS SANTOS CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado, conheço.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como deixei consignado no relatório a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB).

Sem maiores delongas, constato que
não

assiste razão a defesa
, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar uma sentença condenatória. Senão vejamos.

Primeiramente, entendo restar provada a autoria do delito em tela por parte do ora apelante contra a vítima A.S.M, principalmente por seu depoimento e das testemunhas em juízo.

Ressalte-se que o depoimento da vítima foi claro e conciso em referência aos fatos ocorridos, conforme mídia de fls. 40.

A vítima
A.S.M
, ouvida em Juízo, sob a forma de Depoimento Especial, relatou:
¿(...) que estava brincando na pracinha e o acusado lhe chamou, tirou sua roupa e fez muita saliência com a depoente. Que a depoente falava pro acusado parar. Que a pracinha fica próximo a sua casa. Que o acusado namorava com a Marina. Que a depoente ficava na pracinha. Que a sua irmã viu a depoente entrando na casa com o acusado. Que disse que ia falar para a sua mãe. Que aconteceu somente uma vez. Que não sabe como as pessoas descobriram. Que o acusado colocou o ¿pinto¿ dentro da depoente pela parte da frente. Que o acusado disse para não contar a mãe (...)¿.

A genitora da vítima, Sra. Andreia Ribeiro narrou, em Juízo, que
:
¿(...) a vítima é sua filha. Que quando soube do caso algum tempo depois. Que a vítima conversou com a prima e disse o que o Rogério tinha feito com ela. Que a depoente perguntou para a vítima o que tinha acontecido. Que viu que a vítima estava com as partes vermelhas. Que percebeu uma mudança na vítima e ela dizia que as partes estavam doídas. Que o réu Rogerio morava em rua próxima. Que a vítima teve contato com o réu nessa casa de uma pessoa vizinha. Que à época a vítima tinha 10 anos. Que tem uma praça próxima da sua casa. Que nessa praça o réu e a vítima tiveram contato. Que aconteceu o fato numa casa próxima da praça. Que o réu e a vítima conversavam na praça. Que a vítima falou que o réu convidou para ir para a casa para dar um beijo. Que a vítima disse que aceitou e foi. Que no local a vítima disse que o réu mandou tirar a roupa. Que a vítima tirou a roupa. Que a vítima só disse que o réu colocou ¿a coisa¿ dentro dela. Que a vítima disse que gritou, mas ele colocou a mão em sua boca. Que no médico foi constatado o rompimento no ânus. Que a Edna viu o Rogério saindo da casa e perguntou: ¿o que você está fazendo com a vítima?¿. Que a vítima chegou doída mas a depoente não percebeu. Que a vítima fez acompanhamento pelo PROPAZ e foi acompanhada por psicólogo (...) Narrou, também, que o réu ainda continua morando. Que a depoente ficou com medo do réu porque ficou sabendo da denúncia. Que a vítima agora ainda tem acompanhamento hoje. Que a brincadeira da vítima agora mudou. Que está sexualizada agora, mas ainda é infantil. Qu
e o réu se mudou e n¿o sabe. Que n¿o tem mais contato com o réu. Que o réu namorava com a Marina. Que o réu aparentava uns vinte anos. Que o Rogério também se apresentava com o nome de Rodrigo. Que n¿o tinha nenhum Rodrigo perto da sua casa. Que quando a v
ítima chegou e disse que estava doendo a depoente viu que estava vermelho. Que esse exame feito a médica disse de rompimento no ânus. Que a vítima é hiperativa. Que percebeu que a vítima não avançava na escola. Que depois da denúncia, o seu esposo chamou o réu para falar. Que o réu negou, mas chorou muito e pediu perdão. Que foi a única vez que a depoente e o marido tiveram contato com o réu (...)¿.
A testemunha
Maria Edina
narrou em juízo:
¿(...) que conhece a vítima. Que já frequentou a sua casa. Que logo que aconteceu isso. Que conhece o réu de vista. Que a vítima vivia só na rua. Que a depoente não reparava a vítima. Que na época a mãe e o pai viajavam para o interior. Que a vítima ficava com a irmã. Que quando a vítima estava na rua, ela tomava banho de chuva e a depoente chamou para tomar banho. Que deu banho e mandei embora. Que não viu nada estranho com a vítima. Que não viu o réu Rogério no dia. Que o réu não namorou a sua filha, mas tinham amizade. Que a mãe da vítima lhe pressionou. Que depois chegou um ofício para ir a Delegacia. Que falou para a mãe da vítima que nada tinha visto. Que a vítima estava com a perna suja de lama. Que não sabe se a vítima teria motivo para inventar a história. Que nunca soube de outra história que a vítima tenha acusado alguém. Que a vítima ainda vive na rua 24 horas. Que nunca mais viu o réu. Que a vítima é especial. Que nunca soube de a vítima ter namoradinho (...)¿.
O réu não foi ouvido em Juízo por ser revel, fl. 68.

Portanto, em que pese os argumentos levantados pelo nobre defensor público, a vítima e as testemunhas de acusação são claras em atestar a ocorrência do delito imputado contra o apelante na denúncia.

A despeito do antigo debate travado nos campos doutrinário e jurisprudencial sobre a natureza da presunção de violência contida no revogado art. 224, a, do Código Repressivo pátrio, perquirindo-se se era absoluta (iuris et de iure) ou relativa (iuris tantum), entendo que tal controvérsia está esvaziada hodiernamente. Com a edição da Lei nº
12.015
/2009, a qual introduziu no diploma penal o art. 217-A (estupro de vulnerável), a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu destaque em nosso sistema jurídico, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

A presunção de violência contida no art. 217-A do Código Repressivo é de natureza absoluta, não admitindo, portanto, questionamentos sobre as particularidades do caso concreto. A política criminal adotada pelo legislador ordinário no tipo penal em apreço está claramente fulcrada em um critério objetivo e absoluto: a idade da vítima, que deve ser menor de 14 (quatorze) anos. Consoante ensina o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Especial, Volume III, 9ª Edição, Editora Impetus, p. 533), ¿(...) existe um critério objetivo para análise da figura típica, vale dizer, a idade da vítima. Se o agente tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos, mesmo que já prostituída, o fato poderá se amoldar ao tipo penal em estudo, que prevê o delito de estupro de vulnerável¿.

Estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de idade, como no caso em tela, uma vez que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ e não ¿constranger¿, evidenciando que a presunção de violência é absoluta. Desse modo, não se exige que as condutas descritas no tipo penal primário tenham sido cometidas com o emprego de violência real, tampouco possui relevância criminal a capacidade civil da vítima.

O caráter absoluto da presunção de violência contida no art.
217-A
do
Código Penal
está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais pátrios.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP 1.480.881/PI, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 10/9/2015). SÚMULAS 168 E 593, AMBAS DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento dissonante quanto ao direito federal aplicável. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização da jurisprudência interna corporis. 2. Hipótese em que o tema discutido nos presentes autos já foi objeto de exame em sede de recurso representativo da controvérsia, oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte firmou entendimento, no mesmo sentido do acórdão embargado, de que o estupro de vulnerável possui presunção absoluta de violência, sendo irrelevante aspectos externos como o consentimento ou experiência sexual da vítima (REsp 1.480.881/PI, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015). 3. Incidência das Súmulas 168 e 593, ambas do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AgRg nos EREsp: 1553474 SP 2015/0220346-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

No caso vertente, está comprovado que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal (sexo anal e carícias no corpo) com a vítima, sendo esta vulnerável, fato este que foi atestado no laudo pericial que apresentou pequenos vestígios aparentes, o que não prejudica o entendimento do magistrado que foi baseado no depoimento da vítima e de testemunhas, conforme entende a jurisprudência pátria, in verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE CONFIANÇA DA INFANTE EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. LESÕES NÃO ATESTADAS NO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coautor, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. A prisão preventiva do acusado foi mantida para a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta do agente, que se aproveitou da condição de tio e padrinho da vítima, uma criança de apenas 7 anos de idade, para a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3. Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito. 4. Na hipótese, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, "a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que embora não tenham deixado vestígios físicos a serem apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram seqüelas psíquicas detectadas por profissionais da área". 5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 258943 / MT - HABEAS CORPUS 2012/0236376-8, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 27/05/2014).

Ressalto que a prova técnica materializada no Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 42-47, o Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 48-56, o Relatório de Oitiva Especial, fls. 57-60, e o Relatório de Avaliação Social, fls. 61-66, realizados por profissionais específicos para o caso, são provas que corroboram a versão da vítima e demonstram a veracidade dos abusos sofridos pela vítima.

A vítima foi firme e segura em suas narrativas nos diversos momentos em que fora ouvida, narrando com detalhes todo
modus operandi
da conduta criminosa, o que, por si só, já configura a prática do delito em questão.

O Relatório de Oitiva Especial, fls. 57-60, informou: ¿(...) não apresenta indícios de um relato fundamentado na influência de terceiros e na fantasia (por algum distúrbio mental delirante) ...¿. Bem como, que ¿... não se verificou indícios de motivações comumente encontradas para a produção de falsa alegação de abuso sexual para prejuízo do denunciado (...)¿.

Assim, provada a autoria e a materialidade, conforme os depoimentos transcritos não há que se falar em fragilidade das provas, tampouco da ausência de provas de que o apelante não teria concorrido para a infração penal.

Desta feita, a conduta narrada nos autos configura o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, CPB,
na modalidade consumada, contra a vítima A. S. M., com 10 anos de idade a época dos fatos, conforme Certid¿o de Nascime
nto à fl. 13 do IPL.

Rejeito a tese de insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

1ª Fase

No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado
a quo
, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, identificando dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime) fixando a pena base do crime em questão de forma acertada, no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Na 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

3ª Fase

Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.

Desse modo, a pena definitiva fora fixada em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no

FECHADO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator